Tribunal: TJSP
Processo: 2142516-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Ordem denegada.